Tribunal: TJSP
Processo: 1500673-74.2024.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Apelação. Tentativa de roubo majorado (concurso de agentes). Acusados e comparsa se aproximaram da vítima, anunciaram o assalto, ingressaram no veículo, mantendo-a em seu interior, na tentativa de subtraírem o bem. Ocorre que, dada a reação intempestiva da ofendida, que se debatia e gritava por socorro, ela conseguiu se desvencilhar da ação, saindo do automóvel. Os réus ainda ali permaneceram,

Ementa:
Apelação. Tentativa de roubo majorado (concurso de agentes). Acusados e comparsa se aproximaram da vítima, anunciaram o assalto, ingressaram no veículo, mantendo-a em seu interior, na tentativa de subtraírem o bem. Ocorre que, dada a reação intempestiva da ofendida, que se debatia e gritava por socorro, ela conseguiu se desvencilhar da ação, saindo do automóvel. Os réus ainda ali permaneceram, porém, ante a reação da vítima que continuava a gritar e a dificuldade deles em acionar a ignição, desceram do veículo, sem nada subtrair, evadindo-se, sendo, contudo, perseguidos e detidos por populares. Participação inequívoca dos apelantes na empreitada criminosa. Insurgência defensiva. Tese de desistência voluntária que não comporta acolhimento. Crime interrompido pela reação da vítima e não pela escolha espontânea dos réus em não prosseguirem com o intento criminoso. Condenação mantida. Reforma das penas. Basilares determinadas acima dos mínimos legais pela violência empregada. Inexistência de situação excepcional apta a justificar o incremento das penas-base. Ausentes agravantes. Atenuantes da menoridade e da confissão. Súmula 231, STJ. Penas majoradas à fração de um terço, pelo concurso de agentes, e reduzidas, pelo iter criminis, à fração de um terço. Reprimendas finalizadas em 3 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão e 8 dias-multa. Regime semiaberto. Parcial provimento ao apelo.